Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001291-69.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO:- HELIO BRUNETTA
Agravo de Instrumento n. 1001291-69.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Liquidação Provisória de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal, rejeitou o argumento para a minoração dos honorários periciais e determinou o depósito da primeira parcela.
O agravante alega que o valor estipulado pelo perito (R$9.000,00) está muito acima do usualmente cobrado por outros profissionais em casos similares, o que justificaria a redução.
Aduz que após a apresentação da planilha do cálculo pelo agravado, ocorreram divergências quanto ao débito, razão pela qual o juízo a quo determinou a perícia.
Diz que de acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, logo quem deve custear essa despesa é o agravado, já que foi ele quem argumentou irregularidade no contrato (art. 95 do CPC).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a minoração dos honorários periciais estipulados em R$ 9.000,00, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em que pese a irresignação do executado, entendo que não se mostra desarrazoado o valor proposto pelo perito, considerando que se trata de 3 cálculos de evolução do saldo de rurais pignoratícias e hipotecárias, com mudança de plano econômico, ou seja, de considerável complexidade.
O arbitramento dos honorários periciais, deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e modicidade, considerando-se, também, o valor discutido no processo executivo (TJ -MS - AI: 14035548420198120000 MS 1403554-84.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 17/05/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2019).
No caso dos autos, considerando a complexidade da perícia, a duração do serviço prestado, o prestígio e confiança que o profissional nomeado desperta no juízo que o nomeia, de forma a remunerar com dignidade o trabalho exercido, e a possibilidade de parcelamento do montante fixado, acolho o valor proposto pelo perito. (Id 116518950)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante visto que foi determinado o pagamento da primeira parcela para o início dos trabalhos.
Ademais, é preciso analisar com cuidado o valor atribuído à perícia contábil para averiguar se a quantia está compatível com os trabalhos a serem realizados.
De qualquer forma não haverá dano imediato ao agravado, mesmo porque, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator